Tribunal: TJPA
Processo: 0820092-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820092-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCLEITON DOS SANTOS BROM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Prisão Preventiva. Fundamentação Concreta. Garantia da Ordem Pública e da Instrução Criminal. Gravidade Concreta da Conduta e Risco à Coação de Testemunhas. Requisitos do Art. 312 do CPP. Medidas Cautelares Diversas. Inaplicabilidade. Requisitos pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Marcleiton dos Santos Brom, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau, porquanto lastreada, segundo a defesa, em alegações genéricas e dissociadas dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta-se, ainda, a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto e os adjetivos pessoais favoráveis do coacto.

III. Razões de decidir
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que manteve a medida extrema imposta ao coacto, encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta evidenciada pelo
modus operandi,
tendo em vista tratar-se de homicídio qualificado, cuja vítima foi brutalmente assassinada e decapitada, além de se mostrar medida extrema salutar ao regular andamento da instrução processual, pois há notícia nos autos de ter o paciente proferido ameaças contra o corréu, no intuito de silenciá-lo.

4.

Estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como demonstrado, mostram-se insuficientes as cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, sendo irrelevante a existência de elementos subjetivos favoráveis ao coacto.

IV. Dispositivo e tese
5.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA COSTA em favor de
MARCLEITON DOS SANTOS BROM
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

Narram os impetrantes estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 19 de maio de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. III e IV, do CPB, alegando, em síntese, ausência de fundamentação à manutenção da medida extrema a ele imposta, até porque o coacto não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, pelo que requerem a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva a ele imposta em medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteiam a concessão da ordem em definitivo, considerando os adjetivos pessoais favoráveis do paciente.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Promotora de Justiça Convocada, Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Vieram os autos a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Sustentam os impetrantes estar desfundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, tendo o magistrado de primeiro grau adotado fundamentos genéricos para respaldar o aludido
decisum,
até porque o coacto não preenche os requisitos autorizadores dispostos no art. 312, do CPP, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Para melhor análise do alegado, faz-se salutar transcrever trecho do
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente,
verbis:

“Conforme relatório circunstanciado da autoridade policial e demais elementos constantes no APF, os ora autuados teriam, de forma conjunta e mediante emprego de violência extrema, ceifado a vida de DIONILDO DE MORAIS GOMES. O corpo da vítima foi encontrado com evidentes sinais de lesões provocadas por arma branca, especialmente na região da cabeça e tórax, indícios estes compatíveis com execução sumária.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nas imagens fotográficas dos objetos apreendidos, especialmente as duas armas branca com vestígios de sangue, além de depoimentos colhidos pela autoridade policial que indicam, ainda que de modo preliminar, a autoria dos custodiados.

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, preenchendo-se o requisito do fumus commissi delicti. Ademais, a natureza do delito — homicídio qualificado — revela a intensidade do abalo social provocado, impondo risco concreto à ordem pública, de modo que a permanência dos custodiados em liberdade representa perigo à coletividade e à tranquilidade social, configurando-se, assim, o periculum libertatis.

Saliente-se que os indícios apontam para a frieza e crueldade na execução do delito (art. 282, II, CPP), o que reforça a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evitando-se, por conseguinte, o risco de coação de testemunhas e interferência no deslinde da investigação.

Em virtude do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCLEITON DOS SANTOS BROM e RAIMUNDO NONATO LOPES, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de

Processo Penal”.

Ato contínuo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos,
verbis:

“A prisão preventiva do réu foi decretada com fulcro no art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública e à instrução criminal. O crime imputado homicídio com decapitação da vítima revela modus operandi absolutamente cruel, atentatório à dignidade humana e ao convívio social. O réu, além de estar diretamente ligado à execução da vítima, ameaçou o corréu com frases intimidatórias, denotando tentativa de silenciamento e comprometimento da instrução.

Ademais, o réu apresentou versões contraditórias e omitiu informações relevantes durante o interrogatório, evidenciando conduta voltada à obstrução da investigação penal.

Portanto, a prisão cautelar permanece necessária e proporcional, não sendo possível a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, tampouco a extensão de benefício concedido ao corréu, cujos elementos subjetivos e participação no crime são distintos.

(...)

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de MARCLEITON DOS SANTOS BROM, mantendo-se hígida a decisão que decretou a custódia cautelar, por subsistirem os fundamentos legais e fáticos que a justificam, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal”.

Com efeito, da leitura das decisões supratranscritas, vê-se ter o magistrado de primeiro grau demonstrado estarem presentes não só os pressupostos da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, mormente a garantia da ordem pública, apontando a gravidade concreta do delito e da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, tratando-se de um homicídio qualificado, cuja vítima foi brutalmente assassinada com decapitação, sendo que, como se não bastasse, a medida extrema também se mostra salutar à garantia da instrução processual, pois há notícia nos autos originários de ter coacto ameaçado o corréu, na tentativa de silenciá-lo, de modo a obstruir as investigações em curso.

Assim, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mostram-se as medidas cautelares diversas insuficientes ao caso concreto, não havendo que se falar em substituição, conforme almejado pelos impetrantes, sendo oportuno recordar que os adjetivos favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão da ordem pleiteada, quando evidenciada a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto, conheço do
mandamus
e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 31/10/2025